Tribunal: TJPA
Processo: 0006519-65.2018.8.14.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0006519-65.2018.8.14.0043
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PORTEL/PA
RECORRENTE:
CARLOS LOBATO MACHADO
REPRESENTANTE:
BÁRBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA - ADVOGADA
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
: NÃO ACOLHIDO.
HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE DANO QUALIFICADO, EM ESPECIAL A CONFISSÃO JUDICIAL DO ORA RECORRENTE, EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, SENDO DESCABIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO NESTA SEDE RECURSAL. CRIME CONEXO AO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, QUE DEVE SER ANALISADA PELO JÚRI POPULAR.
2.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DE CORPO DE DELITO INCOMPLETO
: NÃO ACOLHIDO.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º, DO CPP. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. PRONÚNCIA MANTIDA.
3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO AGENTE
: NÃO ACOLHIDO.
A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA EM ANÁLISE, NA 1ª FASE DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, EXIGE COMPROVAÇÃO INSOFISMÁVEL QUANTO À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI POR PARTE DO AUTOR DOS FATOS, O QUE IMPÕE PROFUNDA IMERSÃO NO CONTEXTO PROBATÓRIO, A FIM DE SE CONSTATAR A INTENÇÃO DO AGENTE. ANALISANDO A PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR DE FORMA CONTUNDE À AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA LEVADA A EFEITO PELO RECORRENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DÃO CONTA QUE O INTENTO HOMICIDA CESSOU APENAS POR INTERFERÊNCIA DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM A AGRESSÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
: NÃO ACOLHIDO.
1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº
0006519-65.2018.8.14.0043
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE PORTEL/PA
RECORRENTE:
CARLOS LOBATO MACHADO
REPRESENTANTE:
BÁRBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA - ADVOGADA
RECORRIDO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Carlos Machado Lobato
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. sentença de pronúncia prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única de Portel/PA
(fls. 106-112), que o pronunciou para ser submetido à julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no dia
11 de agosto de 2018
, por volta de 1h da madrugada, na Rua 1ª de Janeiro, Bairro Cidade Nova, na residência do denunciado Carlos Machado Lobato, ora recorrente, o qual, com dolo de matar, por motivo fútil, teria desferido vários golpes de terçado na vítima Ruben Pantoja Pinto, vindo esta a ser socorrida e levada ao hospital pelos moradores do local, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Apurou que o móvel da conduta homicida, deu-se por motivo fútil, tendo que vista que a vítima estaria bebendo na companhia do ora recorrente, mas este havia guardado mágoas em razão daquele ter dançado com sua esposa naquela ocasião, razão pela qual passou a agredir esta. Após as agressões, dirigiu-se até a vítima Ruben, desferindo-lhe vários golpes de arma branca, momento em que foi impedido de continuar a execução do delito pelos vizinhos que presenciaram o fato. Ato contínuo, o ora recorrente se dirigiu até a motocicleta da vítima e passou a desferir vários golpes de terçado, deixando-a com o tanque e os retrovisores danificados.

Após receber a notícia do fato criminoso, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local, onde se efetuou a prisão em flagrante do ora recorrente que foi conduzido à DEPOL pata as providencias cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, do Código Penal c/c artigo 1º, da Lei nº 8.072/1990 e artigo 163, § único, inciso I, do Código Penal.

Denúncia recebida em
13 de setembro de 2018
, fls. 42.

Resposta à Acusação, fls. 56-61.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 76-78 (mídia).

Memorias Finais da Acusação, fls. 92-94.

Alegações Finais da Defesa, fls. 96-99.

Alegações Finais do Assistente da Acusação, fls. 103.

Sentença de pronúncia proferida em
23 de julho de 2019
, fls.106-112.

Recurso em sentido estrito interposto em 03 de agosto de 2019, fls. 117.

Em suas
razões recursais
(fls. 167-173), a defesa requereu a reforma da decisão do juízo
a quo
, par que seja o ora recorrente absolvido do crime previsto no artigo 163, do Código Penal, por ausência de indícios de materialidade. Concomitantemente, requereu a impronúncia do ora recorrente, por ausência de indícios de materialidade em crime contra a vida, nos termos do artigo 414 do Código Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da desistência voluntária do recorrente e, consequentemente, desclassificado o crime doloso contra a vida imputado para o crime de lesão corporal. Por fim, caso seja mantida a decisão de pronúncia, postulou pelo afastamento da qualificadora imputada na denúncia, por não haverem provas suficientes a demonstrar sua procedência.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 176-181), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 183), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora hostilizada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 205-216), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja o ora recorrente submetido a julgamento perante o Júri Popular.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Carlos Machado Lobato, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. sentença de pronúncia prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel/PA (fls. 106-112), que o pronunciou para ser submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais (fls. 167-173), a defesa requereu a reforma da decisão do juízo a quo, par que seja o ora recorrente absolvido do crime previsto no artigo 163, do Código Penal, por ausência de indícios de materialidade. Concomitantemente, requereu a impronúncia do ora recorrente, por ausência de indícios de materialidade em crime contra a vida, nos termos do artigo 414 do Código Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da desistência voluntária do recorrente e, consequentemente, desclassificado o crime doloso contra a vida imputado para o crime de lesão corporal. Por fim, caso seja mantida a decisão de pronúncia, postulou pelo afastamento da qualificadora imputada na denúncia, por não haverem provas suficientes a demonstrar sua procedência.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
:

Neste particular, a defesa objetiva a absolvição do ora recorrente pelo crime de dano qualificado, tipificado no
artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
, aduzindo que as provas dos autos não são suficientes a comprovar a materialidade do mencionado delito.

Após analisar as argumentações defensivas, compreendo que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

A contestada
materialidade do crime
comprovada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 06-07), bem como pelos depoimentos e declarações acostadas aos autos.

Ao passo que a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da confissão judicial do ora recorrente, o qual afirmou perante o juízo: ¿
que desferiu quatro golpes de arma branca na face da vítima, vindo a ser contido por sua esposa e cunhada, sendo que em
ato contínuo dirigiu-se ao veículo de propriedade da vítima e passou a danificá-lo também com a arma branca
¿. (fls. 197, verso).
Grifei

O depoimento da vítima
Ruben Pantoja Pinto
, na fase judicial, corrobora a versão acusatória, senão vejamos: ¿
Que o acusado deu vários golpes de terçado em sua moto, danificando o tanque e os retrovisores
¿ (fls. 193).

Assim, diante de tais elementos preliminares, deve ser mantida a pronúncia do ora recorrente pela prática do delito de dano qualificado,
previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
.

Nesta esteira, colaciono
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME DE DANO. CONFISSÃO DO ACUSADO. COMPROVAÇÃO.

(...).
Demonstrado nos autos pelas provas suficientes a materialidade e a autoria delitivas, incorrendo o acusado na norma incriminadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP, pela prática do crime de dano, sem a demonstração de qualquer justificativa ou excludente, impõe a aplicação do preceito penal secundário com a condenação imputada
.
(TJ/MG - APR: 10106160007527001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/06/2018, Data de Publicação: 27/06/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. CRIME DE DANO QUALIFICADO (1º FATO). MATERIALIDADE E AUTORIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO VÁLIDO.

Uma vez comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado perpetrado pelo réu, diante dos depoimentos das vítimas na Delegacia de Polícia e em juízo, que são reforçados pela prova pericial constante nos autos, a qual demonstrou os danos ocasionados nos móveis e eletrodomésticos que guarneciam a residência do ofendido Antônio
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70072081268 RS, José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 16/05/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 21/06/2019).
Grifei

Ademais, nos termos do
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entender ser admissível a imputação feita na denúncia e encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento judicial.

Havendo indícios mínimo da ocorrência do crime de dano qualificado, crime conexo ao delito de tentativa de homicídio, deve ser a tese defensiva submetida para a apreciação perante o Conselho de Sentença, que a admitirá ou não.

Pelas razões sucintamente expostas acima,
não acolho
a presente tese defensiva.
2.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO DE CORPO DE DELITO INCOMPLETO
:

Neste tópico, a defesa contestou que as provas produzidas durante a instrução processual não são idôneas para a manutenção da sentença de pronúncia, argumentando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado aos autos está incompleto, motivo pelo qual requereu a impronúncia do ora recorrente pelo delito tipificado na denúncia.

Em apreço as razões defensivas, adianto, desde logo, que o presente pleito recursal
não merece prosperar
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado par que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e materialidade do intento criminoso contra a vida, consumado ou não, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre o tema em enfoque, o jurista
Fernando Capez
, leciona:
¿(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.¿
(Curso de Processo Penal. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. P. 654).

Compulsando os autos, verifico que o magistrado
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
:
(...).
Do exame probatório, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia do réu Carlos Machado Lobato quanto ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Corroborando com a tese da acusação, a vítima, as testemunhas presenciais, entre elas a cunhada e esposa do réu, descreveram como se deu a empreitada criminosa
. Em suma, relataram que o réu agrediu a vítima com arma branca tipo ¿facão¿, com golpes na cabeça, membros superiores e inferiores, motivado por ciúmes.
A vítima relatou que foi surpreendida dentro da casa do réu por golpes de facão perpetrados por este, sendo o primeiro em sua cabeça, na região da face e os demais atingindo seus membros superiores e inferiores, pois utilizou-se deles como defesa
.
O próprio réu em seu interrogatório confirmou que deferiu quatro golpes de arma branca em face da vítima, vindo a ser contido por sua esposa e cunhada, sendo que em ato contínuo dirigiu-se ao veículo de propriedade da vítima e passou a danificá-lo também com arma branca
.
A alegação de ausência de prova da materialidade delitiva, apoiada sob o argumento de o laudo de fls. 18/20 não teria sido subscrito por perito oficial, não merece prosperar ante a constatação de que o mesmo se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório, sobretudo os depoimentos das testemunhas arroladas pela própria defesa, da vítima e do interrogatório do acusado, colhidos em juízo
. (...). Destarte, não há prova nos autos para, neste momento, ensejar a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação, o que atrai a competência do Conselho de Sentença, (...). Aprofundar mais o tema referente aos indícios de autoria e afastar os diversos argumentos levantados pela defesa do réu, conduziria ao excesso de linguagem, hipótese que tornaria nula a sentença, por violação à norma contida no art. 423, §1º do CPP, motivo pelo qual faço a análise apenas da existência ou não de elementos indiciários.
Assim, o conjunto probatório traz os elementos mínimos legalmente exigidos, impondo-se a pronúncia, eis que apontam para autoria do acusado. É certo que nessa fase vigora o princípio ¿in dubio pro societate¿, ou seja, na dúvida, impõe-se a pronúncia
. Nesse contexto, entendo que a pronúncia do acusado CARLOS MACHADO LOBATO se impõe, ficando a cargo do conselho de sentença do Tribunal do Júri a apreciação do mérito
¿. (fls. 107, verso - 109, verso).
Grifei

Nesse passo, verifico que o juízo singular estabeleceu na decisão de pronúncia que, restando devidamente esclarecida a materialidade do fato e existindo indícios satisfatórios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em adição, no presente caso, observo que os depoimentos prestados em ambas as fases processuais, investigativa e judicial, não demonstram, minimamente, a presença dos pressupostos de excludente a ensejar a impronúncia do ora recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, neste momento, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Imperioso ressaltar que o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
acostado aos autos (fls. 18-20), objeto da irresignação defensiva, foi devidamente lavrado por profissional de saúde habilitado - Dr. Gledson Oliveira (CRM - PA: 13331), atestando que houve ofensa real à integridade física da vítima Ruben Pantoja Pinto, por meio de arma branca tipo ¿facão¿, resultando em patente risco de vida, não vindo o ofendido à óbito por motivo alheio a vontade do ora recorrente, vez que vizinhos o acudiram e o conduziram ao pronto socorro para atendimento hospitalar.

Portanto, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial das Cortes Pátrias
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça te admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3.
Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme princípio do in dubio pro societate
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 524020 SC 2019/0221683-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).
Grifei
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.
(...).
II - Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei
DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA - IN DUBIO PRO SOCIETATE.
-
Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
. (TJ/MG - Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988
, restando inviável no presente momento à análise meritória acerca da legítima defesa.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.
3.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO AGENTE
:

Neste capítulo, a defesa postulou pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, nos moldes do
artigo 129 do Código Penal
, aduzindo a ausência de
animus necandi
na conduta supostamente praticada pelo ora recorrente, e suscitando a desistência voluntária do agente, nos termos do
artigo 15 do Código Penal
, alegando que o ora recorrente interrompeu por sua própria deliberação, a execução do delito.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a sentença de pronúncia, na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria constantes no teor dos depoimentos das testemunhas.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam autores do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE DOLO DIREITO PARA DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DO DESENTRANHAMENTO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1.
Mostra-se inadmissível a desclassificação, de ofício, pelo Tribunal de Justiça, na medida em que compete ao Tribunal do Júri a análise do elemento subjetivo da conduta (dolo direto ou eventual), sob pena de ofender a soberania dos jurados
. 2.
É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa
. 3. Agravo regimental provido para restabelecer a sentença de pronúncia, determinando o desentranhamento do acórdão recorrido dos autos antes do seu encaminhamento ao Conselho de Sentença.
(STJ - AGInt no REsp: 1744688 MS 2018/0130242-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS INÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1º, do CPP
. Precedentes. III - Neste recurso, não se aduz argumento novo apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 483918 PI 2018/0333207-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019).
Grifei

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, as testemunhas ouvidas em juízo forneceram elementos suficientes para caracterizar indícios da autoria do
crime de tentativa de homicídio qualificado
. Vejamos:

O ora recorrente, ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, perante a autoridade judicial, pontuou: ¿
que desferiu quatro golpes de arma branca na face da vítima, vindo a ser contido por sua esposa e cunhada
, sendo que em ato contínuo dirigiu-se ao veículo de propriedade da vítima e passou a danificá-lo também com a arma branca
¿. (fls. 197, verso).
Grifei

Por sua vez, a vítima
Ruben Pantoja Pinto
, na fase judicial, esclareceu: ¿
que o réu agrediu a vítima com arma branca tipo ¿facão¿, com golpes na cabeça, membros superiores e inferiores, motivado por ciúmes. A vítima relatou que foi surpreendida dentro da casa do réu por golpes de facão perpetrados por este, sendo o primeiro em sua cabeça, na região da face e os demais atingindo seus membros superiores e inferiores, pois utilizou-se deles como defesa
¿. (fls. 193).

Ainda na fase inquisitória, a testemunha
Diogo Gomes Freitas
, Policial Militar, que participou da ação policial que resultou na detenção do ora recorrente, informou: ¿
Que, hoje pela madrugada, em torno de 3h, quando se achava trabalhando em ronda com o SGT/PM SOUZA e CB/PM FIGUEIREDO, ocasião em que foram acionados por populares, os quais informaram que na rua 1º de Janeiro, perto do ¿Bar do Pinto¿, bairro da Cidade Nova, um sujeito conhecido por ¿Santos¿, estava muito embriagado e já havia tentado matar uma pessoa que estria no hospital golpeado de terçado; Que, diante dos fatos o declarante e os sobreditos policiais foram ao hospital da cidade e ali encontraram RÚBEN PANTOJA PINTO o qual estava todo ensanguentado com golpe no rosto, mão direita, pulso direito, dedos e joelho direito, alegando que o nacional ¿Santos¿ o havia convidado para beber na casa dele e aceitado o convite e durante a madrugada o referido anfitrião bateu na esposa e depois o golpeou com o terçado devido ciúmes, já que achava que ele - vítima - estava tirando gracejos com a amada dele; Que, em face dos fatos foram até a casa de ¿Santos¿, o qual na verdade se chama CARLOS MACHADO LOBATO, e ali chegando encontraram várias pessoas por perto, as quais afirmaram que o agressor estava embriagado e muito violento; Que, o declarante e o CB/PM FIGUEIREDO adentraram após anunciarem se tratar de polícia e encontraram CARLOS MACHADO LOBATO no interior da casa, o qual não reagiu e confessou que havia cortado RÚBEN por ciúmes desse com sua esposa, momento em que o CB/PM FIGUEIREDO deu-lhe voz de prisão e apreendeu a arma utilizada no crime - um terçado -, por conseguinte conduziu o acusado até a delegacia, onde o apresentou
¿. (fls. 05).

Desta feita, verifica-se que os depoimentos mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação de sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do Tribunal do Júri.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela impossibilidade, no presente momento, de decidir pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, sob o argumento da desistência voluntária, conforme parecer acostado aos autos (fls. 214),
in verbis
:
¿
(...). No presente caso, não houve desistência voluntária por parte do acusado/recorrente, CARLOS MACHADO LOBATO - ¿SANTOS¿. Ao contrário, o acusado somente não consumou seu intento homicida, porque foi contido por vizinhos que estavam próximo ao local do crime. Se os vizinhos não tivessem contido o acusado/recorrente, este certamente teria consumado o delito de homicídio e ceifado a vida da vítima RUBEN PANTOJA PINTO. Entendemos que no presente caso, não restou configurado a desistência voluntária por parte do acusado/recorrente. (...).
¿

Com efeito, a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, sob o manto da desistência voluntária,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser acolhida a tese defensiva na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente comprovado nos autos a intenção do recorrente, o que não se pode definir no momento.

De outro modo, a solução adequada é a pronúncia do ora recorrente, deixando para o Júri, juiz natural da causa, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a jurisprudência deste
Eg. Tribunal de Justiça
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DEVIDAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constata-se no caso em apreço, que as circunstâncias que envolveram o fato não permitem, na fase atual, a impronúncia ou absolvição do réu, tampouco a desclassificação do delito. O depoimento harmônico da vítima e das testemunhas presenciais revela que os réus agrediram fisicamente a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão, circunstância que vem reforçar a probabilidade dos mesmos terem agido com dolo na conduta, que não se consumou por motivos alheios a vontade dos agentes, sendo insuficiente a tese de negativa de autoria sustentada pelos recorrentes para afastar a presença do animus necandi, elemento subjetivo que só pode ser desprezado quando isento de dúvida. 2.
Não obstante os argumentos sustentados pelos acusados, em suas razões recursais, suas teses não restaram nitidamente comprovadas, diante das provas carreadas aos autos, as quais nos conduz à presença de indícios suficientes de autoria a respaldar o decreto de pronúncia, devendo, portanto, ser mantida a sentença, ora atacada, para, submeter os réus a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/PA - 2017.05022098-48, 183.575, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 21/11/2017, Publicado em 24/11/2017).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a tese recursal ora perfilada.
4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
:

Neste tópico, requereu a defesa a exclusão da qualificadora do
inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, mormente a prática do crime de homicídio à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, aduzindo a inexistência de provas concretas nos autos que atestem indubitavelmente a sua ocorrência.

Adianto, entretanto, que o pleito recursal em análise
não merece acolhimento
.

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, a vítima estava na residência do ora pronunciado quando, por suposto motivo de ciúmes de sua esposa, iniciou a agressão física - por ter o ofendido dançado anteriormente com esta - desembainhando uma arma branca tipo ¿facão¿, vindo a desferir golpes de faca contra o ofendido Ruben Pantoja Pinto, não se lhe sendo oferecida qualquer possibilidade de defesa perante a injusta agressão sofrida, a qual somente cessou após a intervenção de terceiros.

Tal circunstância, a priori, indicam a incidência da qualificadora prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, conforme esclarecido pontualmente pelo magistrado a quo em sede do decisum ora vergastado, vejamos:
¿
(...). A qualificadora do inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro encontra amparo pelo que consta na exordial acusatória, de que o recorrente teria tentado cometer o crime de homicídio em razão de ciúmes de sua esposa, a qual teria dançado com a vítima. Neste sentido, no que tange a qualificadora apontada pelo Parquet, sabe-se que a decisão de pronúncia deve guardar correlação com os fatos descritos na inicial acusatória, porquanto o agente se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica - princípio da correlação. Portanto, inexistindo prova concreta de que o réu não cometeu a infração mediante a qualificadora do inciso II do §2º art. 121, é plausível mantê-la, as quais, devem ser analisadas pelo Plenário do Júri. (...). Sendo assim, a análise desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação. (...)
¿. (fls. 110, verso/112).

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. (...). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Grifei
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 1022075/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017). Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que a qualificadora retrocitada ocorreu no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência pátria:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência. No caso concreto, vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção. Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ/PE - RSE: 3690240 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos
. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA - RSE: 00004373520128140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/07/2017). Grifei
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...).

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ - AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019). Grifei

Por tais fundamentos, verifico que a qualificadora em tela encontra algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabida, deve ser mantida, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a r. decisão de pronúncia ora hostilizada em seus próprios fundamentos, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora